Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DELITOS PUNIDOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. DISTINÇÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Padecendo o acórdão embargado de contradição quanto à fixação, em separado, do regime inicial do cumprimento de pena, em observância à natureza distintas das penas de reclusão e detenção, os declaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício apontado e integrar o julgado.
2. Recurso conhecido e acolhido.